Tribunal: TJMT
Processo: 0003499-69.2012.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003499-69.2012.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Juros]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA - CPF: 703.014.178-49 (APELANTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0004-80 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INEFICÊNCIA DO PRODUTO SYSTHANE CE PARA FERRUGEM ASIÁTICA – RECOMENDAÇÃO TÉCNICA PARA COMBATE DA DOENÇA DIAGNOSTICADA COMO “OÍDIO (MICROSPHAERA DIFFUSA)” – PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O receituário agronômico jungido aos autos atesta que o produto Systhane CE foi indicado pela autora/embargada/apelada para combate de Oídio, e não de ferrugem asiática, não havendo que se falar em propaganda enganosa.

2. Assim, permanece hígido o crédito no valor de R$ 83.125,00 (oitenta e três mil cento e vinte e cinco reais), estampado na duplicata sacada por força da Nota Fiscal nº. 2525, referente ao produto Systhane CE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Monitória nº.
0003499-69.2012.8.11.0040
, ajuizada por
SIGMA AGROPECUARIA LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu/embargante ao pagamento de R$270.292,34, devidamente atualizados, de acordo com as premissas alhures apontadas, levando-se em consideração também o pagamento parcial posterior, porquanto incontroverso. Por consequência, fixou os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da condenação, a serem divididos entre os patronos das partes, na proporção de 70% ao da autora/embargada/apelada e 30% ao do réu/embargante/apelante (ID 183280690).

Irresignado, o réu/embargante/apelante aduz que, restou comprovada a tese de vício de qualidade do produto, adquirido por orientação de técnico da autora/embargada.

Sustenta que, o produto Systhane CE não foi eficaz para o combate e cura da doença (“ferrugem asiática da soja”), mesmo com as aplicações indicadas pela autora/embargada/apelada, conforme receita agronômica, de modo que a doença seguiu devastando a produção agrícola do réu/embargante/apelante.

Defende que, não pode sofrer a imposição do pagamento de um produto que não se prestou para o fim desejado, o que também enseja o abatimento do valor de R$ 83.125,00,

diante da ineficácia do produto vendido pela autora/embargada/apelada (ID 183280701).

A autora/embargada/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 183280706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que, no caso, não há falar em relação de consumo, pois os insumos agrícolas foram adquiridos como um instrumento do exercício profissional (comercialização/industrialização/beneficiamento de grãos), e não para necessidade própria.

Com efeito, a rigor do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final
.

Diante do texto expresso da lei, não é difícil perceber que, dentre as teses em jogo, o legislador optou pelo critério finalista do conceito de consumidor.

Por este critério, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não encontra baliza apenas no consumo de fato, mas também no consumo econômico do produto ou do serviço.

Como bem lembra Cláudia Lima Marques:

Após 14 anos de discussões, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo CDC.
(Manual de direito do consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 72)

Logo,
in casu
, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o réu/embargante/apelante em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor.

Nesse contexto, tem-se que, não sendo aplicáveis ao caso as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus da prova, de maneira que incumbia ao réu/embargante/apelante fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E, nesse ponto, o réu/embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que não demonstrou que a autora/embargada/apelada fez a recomendação do produto Systhane CE para combate e cura da doença “ferrugem asiática da soja”.

Aliás, ao contrário do alegado, a “Receita Agronômica”, colacionada aos autos pelo réu/embargante/apelante, claramente indica que o produto Systhane CE foi indicado para combate da doença diagnosticada como “Oídio (Microsphaera Diffusa)” (ID 110068475 - Pág. 144/145 – fls. 163/164).

Logo, o réu/embargante/apelante não comprovou que a autora/embargada/apelada recomendou o uso do produto Systhane CE para prevenir ou combater a ferrugem asiática.

A corroborar a legalidade da recomendação técnica, tem-se o fato de que o réu/embargante/apelante sequer procedeu à notificação extrajudicial denunciando o descumprimento contratual pela autora/embargada/apelada, tampouco ajuizou qualquer demanda para fazer valer seu direito pelo alegado erro na indicação técnica.

Ora, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, isto é, ao pagamento da duplicata referente à venda do produto Systhane CE, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese, uma vez que, repisa-se, o receituário agronômico atesta que o produto em questão foi indicado para combate de Oídio, e não de ferrugem asiática, não havendo que se falar em propaganda enganosa pela autora/embargada/apelada.

Assim, não há que se falar em qualquer descumprimento contratual por parte da autora/embargada/apelada, sendo que esta forneceu os produtos conforme pactuado, dentro das indicações técnicas, permanece hígido o crédito no valor de R$ 83.125,00 (oitenta e três mil cento e vinte e cinco reais), estampado na duplicata sacada por força da Nota Fiscal nº. 2525, referente ao produto Systhane CE (ID 110068475 – Pág. 76 – fls. 95).

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal, porquanto se nos Embargos Monitórios o réu/embargante/apelante não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, não há como afastar o direito alegado pela autora/embargada/apelada.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE PARCERIA FLORESTAL – NEGOCIAÇÃO DE MADEIRA - RELAÇÃO OBRIGACIONAL – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INFRINGÊNCIA – INADIMPLEMENTO –CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM SEDE DE AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIFICAÇÃO DA REDUÇÃO DO DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO – ABANDONO NA EXPLORAÇÃO – EMBARGOS PROCRASTINATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
Demonstrado a inadimplência de uma das partes, correto se faz a sua condenação ao pagamento do que fora pactuado na celebração do contrato
. Sentença mantida
. (TJMT - N.U 1000071-68.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDENTE O PROSSEGUIMENTO DA MONITÓRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA/SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA - MÉRITO - DUPLICATA SEM ACEITE, VINCULADA A NOTA FISCAL, COM RECIBO DE ENTREGA E ASSINATURA DE RECEBIMENTO – MERCADORIA ENVIADA E RECECBIDA – TEORIA DA APARÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR/CREDOR – JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - INCIDÊNCIA DEVE SE DAR DESDE O VENCIMENTO DAS CÁRTULAS, PORQUANTO SE TRATA DE TÍTULOS LÍQUIDOS E COM VENCIMENTOS CERTOS – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE - HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO DA GALLI & GALLI LTDA DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA., 12ª FILIAL – PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Demonstrada a relação negocial a autorizar a emissão das duplicatas mercantis e apresentadas as notas fiscais de venda da mercadoria, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório
. Não havendo alteração da sentença em benefício da parte recorrente GALLI & GALLI LTDA, não há falar em reversão da sucumbência. Nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação.
(TJMT - N.U 0017674-13.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença em favor da autora/embargada/apelada para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023